Tribunal: TJDFT
Processo: 0740760-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA AO SISBAJUD. POSSIBILIDADE.
1. Questão que não foi objeto de decisão na instância de origem, por se tratar de inovação recursal, não pode ser invocada em sede de recurso, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
2. Considerando as novas utilidades implementadas pelo Convênio firmado entre o CNJ e o BACEN, na modernização trazida pelo SISBAJUD, é possível a determinação de penhora online de ativos financeiros no novo sistema.
3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.